Tribunal: TJPA
Processo: 0805108-05.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805108-05.2026.8.14.0000

PACIENTE: IRAEL SOUZA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N. 0805108-05.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800536-19.2025.8.14.0104

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: IRAEL SOUZA LIMA

IMPETRANTE: DR. VICTOR PITMAN COSTA – OAB/PA N. 24080

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus liberatório com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco que manteve a custódia cautelar nos autos da ação penal. A defesa sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo na formação da culpa em razão da pendência de perícia em incidente de insanidade mental, ausência de contemporaneidade dos fundamentos e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão de manutenção da prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e contemporânea nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a demora na realização da perícia psiquiátrica, após a instauração de incidente de insanidade mental, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva permanece devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito de estupro de vulnerável, do
modus operandi
empregado e da existência de outra ação penal por fato semelhante, circunstâncias que evidenciam risco de reiteração delitiva e periculosidade concreta do acusado.

4. A mera instauração do incidente de insanidade mental e a existência de laudos médicos particulares indicando comprometimento cognitivo não afastam, por si sós, a prisão preventiva, pois a inimputabilidade ou semi-imputabilidade ainda depende de comprovação.

5. A necessidade de colheita do depoimento especial da vítima, criança de 5 (cinco) anos de idade, reforça a conveniência da instrução criminal e visa resguardar a produção antecipada da prova em conformidade com a Lei nº 13.431/2017, evitando revitimização.

6. O excesso de prazo não se verifica por simples soma aritmética, devendo ser aferido segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

7. A dilação temporal decorre de providência requerida pela própria defesa, consistente na instauração do incidente de insanidade mental, cuja tramitação depende de perícia técnica realizada por órgão externo ao Poder Judiciário, não sendo imputável ao juízo ou ao Ministério Público.

8. Não há inércia judicial, pois o magistrado adotou reiteradas providências para viabilizar a realização do exame pericial, com expedição de ofícios, reiterações formais, comunicação da condição de réu preso, intimação pessoal do dirigente do órgão pericial, fixação de prazo improrrogável e imposição de multa diária ao Estado do Pará.

9. Presentes fundamentos concretos para a custódia cautelar, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável, associada ao risco de reiteração delitiva e à existência de outra ação penal por fato semelhante, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A instauração de incidente de insanidade mental não impõe, por si só, a revogação da prisão preventiva quando persistem os requisitos do art. 312 do CPP e a inimputabilidade ainda não foi comprovada por perícia oficial.

3. Não há excesso de prazo quando a demora processual decorre de diligência requerida pela própria defesa e o juízo adota providências efetivas para a realização da perícia necessária.

4. A presença de fundamentos concretos da prisão preventiva afasta a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 13.431/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 99.744/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.09.2018, DJe 01.10.2018; STJ, AgRg no HC n. 801.412/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 771.854/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 785.639/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, AgRg no RHC n. 172.667/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
da impetração

e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ___ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ___________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N. 0805108-05.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800536-19.2025.8.14.0104

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: IRAEL SOUZA LIMA

IMPETRANTE: DR. VICTOR PITMAN COSTA – OAB/PA N. 24080

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
IRAEL SOUZA LIMA
, contra possível ato ilegal perpetrado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que proferiu decisão de manutenção de prisão preventiva em desfavor do paciente nos autos nº 0800536-19.2025.8.14.0104.

Em síntese, a defesa sustenta que o paciente está preso preventivamente desde
15/04/2025
(ID: 34251082), em razão de decisão fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, do
modus operandi
empregado e do suposto risco de reiteração criminosa, em razão da existência de outra ação penal por fato semelhante.

Afirma, ainda, que requereu a instauração de Incidente de Insanidade Mental, diante de dúvidas quanto à imputabilidade penal do acusado, amparadas por documentos médicos que indicariam comprometimento cognitivo decorrente de patologia neurológica congênita.

Embora o incidente tenha sido instaurado e o processo principal suspenso, a perícia psiquiátrica permanece pendente de realização, apesar das reiteradas determinações judiciais ao órgão responsável.

Por isso, a defesa afirma que a segregação cautelar configura constrangimento ilegal, em razão de falta dos requisitos caracterizadores, excesso de prazo, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas (ID: 34251074).

O pedido liminar foi indeferido, com solicitação de informações ao juízo coator e vistas ao Ministério Público para manifestação (ID: 34518652).

Por meio do Of. 015/2026 - Breu Branco, a autoridade coatora apresentou as informações pertinentes (ID: 34639612).

Na sequência, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem (ID:

35149132).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Em síntese, a defesa requer a cessação da prisão cautelar do paciente, ao argumento de que sua manutenção configura constrangimento ilegal.

Todavia,
não lhe assiste razão
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, restam demonstrados o
periculum libertatis
e
fumus commissi delicti
, não se verificando qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a manutenção da custódia está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade,
razão pela qual se mostra pertinente a transcrição da decisão
(ID: 34251083):

[...]. A prisão preventiva, embora medida cautelar excepcional, deve ser mantida quando persistem os fundamentos que a ensejaram, especialmente para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. No caso em tela, os argumentos que levaram à decretação e manutenção da custódia de Irael Souza Lima permanecem hígidos. A gravidade concreta do delito de estupro de vulnerável, somada ao modus operandi e, crucialmente, à reiteração delitiva (com a existência de outra ação penal de natureza similar), indicam a periculosidade do acusado e o risco à ordem pública caso ele seja posto em liberdade. Condições particulares do acusado, como ser beneficiário do BPC/LOAS, a curatela concedida à sua mãe, e o abaixo-assinado de moradores, embora relevantes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
No tocante à alegada inimputabilidade do réu, embora a Defesa tenha apresentado laudos médicos que indicam agenesia cerebelar congênita e grave comprometimento cognitivo, e o próprio Ministério Público tenha manifestado favoravelmente à instauração do incidente de insanidade mental, a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do acusado ainda não foi devidamente comprovada por perícia oficial. A instauração do incidente de insanidade mental é medida que visa a apuração da integridade mental do acusado e sua capacidade de compreensão e autodeterminação à época dos fatos e atualmente. Contudo, a mera dúvida sobre a sanidade mental, antes da conclusão do exame pericial, não é, por si só, suficiente para revogar a prisão preventiva, especialmente quando outros requisitos da custódia cautelar se mostram presentes e prevalecentes para a garantia da ordem pública. A necessidade de colheita do depoimento especial da vítima, uma criança de 5 anos de idade, é premente e visa a proteger o menor de revitimização e garantir a produção antecipada da prova em ambiente adequado, conforme a Lei nº 13.431/2017. Em relação aos argumentos da defesa quanto a justa causa, entendo que não há razão, porquanto há prova de
materialidade
de prática de atos libidinosos em face da vítima, bem como indícios de autoria em relação ao acusado, visto que ele próprio mandou áudios para a mãe da vítima falando que não faria mais aquilo e que errou feio, bem como afirmou que a criança teria passado
mão
em sua “pinça” e teria endurecido (IDs 141684407 - Pág. 1 e ss). Além dos áudios, também constam prints das mensagens enviadas pelo acusado falando basicamente as mesmas coisas dos áudios. Ante o exposto, em reexame dos fatos e com fulcro nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e considerando a persistência dos fundamentos que justificaram a custódia cautelar, especialmente a garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva: 1. Mantenho a prisão preventiva de IRAEL SOUZA LIMA, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ante a presença dos requisitos mínimos ensejadores da custódia cautelar. [...].

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação resta superado, conforme decisão acima.

Adiante, sobre a alegação de
excesso de prazo
, não se verifica constrangimento ilegal. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores afasta a análise por simples soma aritmética, impondo a observância do princípio da razoabilidade, à luz das particularidades do caso concreto:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DISPENSA E FRAUDE A LICITAÇÕES, PECULATO E LAVAGEM DE CAPITAIS. TEMPO DE PRISÃO SUPERIOR A UM ANO. PROCESSO NA FASE DE CITAÇÃO DOS RÉUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.
1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
[...]. (RHC n. 99.744/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 1/10/2018, grifos meus).

Na hipótese, a dilação temporal decorre da instauração de incidente de insanidade mental, deferido a requerimento da própria defesa, o que suspendeu o curso da ação penal e passou a exigir a realização de perícia psiquiátrica por órgão técnico externo ao Poder Judiciário. Assim, não se pode imputar ao Juízo ou ao Ministério Público a responsabilidade pelo lapso temporal decorrente de diligência requerida em favor do paciente.

Ademais, não há qualquer demonstração de inércia judicial, constando nos autos reiteradas providências para viabilizar a realização do exame pericial, inclusive com expedição de ofícios, reiterações formais, comunicação da condição de réu preso, intimação pessoal do dirigente do órgão pericial, fixação de prazo improrrogável e imposição de multa diária ao Estado do Pará (ID: 34639612).

Desse modo, ausente mora estatal injustificada, não há excesso de prazo apto a justificar a cessação da prisão cautelar.

Por fim, destaca-se que, uma vez presentes fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar,
não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração e, no mérito,
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém/PA, em ___ de _________ de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/06/2026